Tribunal: STF
Processo: SL 1878
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pedido de Suspensão de Liminar proposto pelo Município de Rio das Pedras/SP e por seu Prefeito, Trudpert  Allan Leite Riesterer, em face de decisão proferida pelo Desembargador Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2376968-90.2025.8.26.0000.
Narram os requerentes que o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo propôs, em 12 de novembro de 2025, Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, buscando o reconhecimento da invalidade do art. 68 da Lei municipal 2.931/2016, segundo o qual “aos Integrantes da Guarda Civil Municipal de Rio das Pedras, que exercem funções exclusivas na área de segurança, a título de adicional de periculosidade, conforme estabelecido na CLT, será pago, mensalmente, um adicional de 30% (trinta por cento) sobre salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações e prêmios”.
Em 28 de novembro de 2025, o Relator da ADI Estadual, Ilustre Desembargador Renato Rangel Desinano, concedeu a liminar para suspender o art. 68 da lei municipal 2.931/2026, ao argumento de que  a norma “pode ter violado os princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público, previstos no art. 111 da Constituição Estadual”.
No presente Pedido, o Município e seu Prefeito alegam que a abrupta retirada de verba alimentar, paga há praticamente 10 anos aos guardas municipais, prejudica a ordem pública e a segurança dos cidadãos.
Pede ao final a suspensão da decisão do Relator no TJSP, mantendo-se o pagamento da parcela remuneratória até o julgamento definitivo da Ação Direta.
É o relatório.
O presente Pedido ampara-se no art. 4º da Lei 8.437/1992:

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

A pretensão merece acolhimento. Examinando casos análogos, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece que a supressão repentina de verbas alimentares dos agentes de segurança pública configura grave lesão à ordem e à segurança públicas. Nesse sentido:

“Ementa Suspensão de liminar. Guarda municipal. Declaração de inconstitucionalidade da gratificação de atividade e produtividade (GAP). Medida de contracautela necessária à tutela da boa-fé e da confiança dos guardas municipais e à proteção do Município de Estância Balneária de Praia Grande contra o risco de lesão à ordem local e à gestão dos serviços de segurança pública municipais. 1. Acha-se consolidada nesta Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de estender o cabimento das ações suspensivas também em relação às medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estadual em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Configuração de situação de grave risco de lesão à administração da segurança pública na esfera municipal, resultante da supressão imediata de parcela significativa da remuneração da guarda municipal (25%), destinada ao pagamento de atividades especiais e operações estratégicas indispensáveis à manutenção da ordem pública e ao atendimento da população local. 3. Suspensão concedida. Agravo prejudicado.
(SL 1557 MC-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-02-2023)”

Citem-se ainda as recentes decisões monocráticas do Ilustre Ministro Presidente EDSON FACHIN: SL 1870, DJ de 7/1/2026; SL 1854, DJ de 12/11/2025; SL 1848, DJ de 29/10/2025.
Por todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para suspender a decisão que concedeu a antecipação da tutela na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2376968-90.2025.8.26.0000.
Comunique-se COM URGÊNCIA ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o qual fixo o prazo de 5 (cinco) dias para prestar informações.
Após, concedo o prazo legal para manifestação da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e da Procuradoria-Geral da República, sucessivamente.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente